Tribunal: STF
Processo: HC 207178
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 655.100, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 655.100, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que a paciente possui dois filhos, com 6 e 2 anos de idade, que dependem dos seus cuidados, destacando que o genitor das crianças “também foi condenado no processo, encontrando-se cumprindo pena no presídio local”. Além disso, alega que, ao contrário do que assentaram as instâncias de origem, “a paciente não se encontra, em hipótese alguma, foragida da justiça, vez que reside e sempre residiu no mesmo endereço”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que o Município de Ubá/MG “não possui presídio feminino, sendo certo que, caso negado o presente writ a paciente será presa e recambiada para a cidade de Juiz de Fora, localizada há 120 Km de distância da residência dos seus filhos, impossibilitando, assim, completamente qualquer contato com a genitora, sem qualquer retorno benéfico à sociedade”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    7. Decido.
    8. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
    9. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, “é possível perceber que a paciente se encontra foragida, restando ainda o período de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (dias) de reprimenda, que sequer foi iniciada” (grifei).
    10. Não bastasse isso, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual no sentido de que a paciente já foi beneficiada com a prisão domiciliar em período anterior, “tendo sido o benefício (...) revogado na data de 30/11/2016 (fl. 88), uma vez que a paciente não foi encontrada na sua residência, descumprindo as condições impostas”. 
    11. Por fim, pontuo que eventual acolhimento da tese defensiva, no sentido de que a paciente não se encontra foragida, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator